Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600479-68.2020.6.16.0169
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: TRABALHO E HONESTIDADE TRANSFORMAM A CIDADE
Órgão julgador: RECORRENTE: TRABALHO E HONESTIDADE TRANSFORMAM A CIDADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600479-68.2020.6.16.0169

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 30/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600479-68.2020.6.16.0169
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600479-68.2020.6.16.0169
que indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 40, §1º, I da Res. TSE 23.610/19 e 17,
§1º da Res. TSE 23.608/19, e, via de consequência, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito,
na forma do art. 485, I do Código de Processo Civil. (Representação por propaganda negativa, com
pedido de tutela de urgência, manejada por Coligação Trabalho E Honestidade Transformam A
Cidade, em face de Claudio Santos e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, com fundamento no
art. 96 da Lei 9.504/97. Alega o autor que o primeiro representado criou um perfil social na
plataforma do segundo representado, incluindo como foto principal um desenho, acrescentando
como foto da capa a Lagoa Municipal Antônio Chiqueto, ponto turístico da cidade de Campina da
Lagoa. Ainda, narra que em 21.10.2020, às 11h01min, sob o manto do anonimato, publicou em seu
perfil os seguintes dizeres: "Eta Campina da Lagoa. Então nós sabemos quem gravou o vídeo do
antigo Hospital, que eles alegam estar em ruínas. Percebe-se que o prédio precisa de uma reforma
sim. Portanto, quem gravou é ligado ao Hospital Nossa Senhora das Graças. Que recebe 220. Mil
por mês da prefeitura e que o próprio prefeito confirmou com suas palavras na Rádio em horário
eleitoral. E aproximadamente 50.Mil, do SUS. Para atender à população de Campina de Lagoa, mas
o atendimento é péssimo, pois se estivesse bom a população desta cidade não estaria
reivindicando ao Márcio e Adriano á reabertura do Posto 24 horas se eleitos forem. E se o povo
fizer as contas este repasse mensal, somando prefeitura e SUS. Passa de 12 milhões em quatro
anos. Isso é muito dinheiro! Mas não precisa de desesperos. Com o Márcio e o Adriano na
prefeitura, se for a vontade do povo o Hospital Continuará atendendo, claro por um valor que seja
justo e com muita qualidade que o povo merece." Aduziu que, com o intuito de dar maior
visibilidade, o primeiro Representado selecionou 04 (quatro) pessoas, denominadas por "Édson
Dias Edinho", "Doka Bosco"; "Marcia Rodrigues" e "Janete Wiecorek". Assim, o representado
violou a proibição constitucional da vedação ao anonimato, realizando propaganda negativa em
desfavor de candidato ao pleito majoritário, através de palavras difamatórias e injuriosas contra a
administração do Prefeito atual; Em decisão de ID nº 15636016 foi determinado a emenda à inicial
com a exclusão do Facebook do polo passivo; em petição de emenda da inicial teve pedido de
exclusão do Facebook do polo passivo, ID nº 15636116 ).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

TRABALHO E HONESTIDADE TRANSFORMAM A CIDADE
(RECORRENTE)
DIEGO FERNANDES SARAIVA (ADVOGADO)
Cláudio Santos (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17915
166
07/11/2020 21:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.877
RECURSO ELEITORAL 0600479-68.2020.6.16.0169 – Campina da Lagoa – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: TRABALHO E HONESTIDADE TRANSFORMAM A CIDADE
- OAB/PR0076000
ADVOGADO: DIEGO FERNANDES SARAIVA
RECORRIDO: Cláudio Santos
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PERFIL SOCIAL NO FACEBOOK. ANONIMATO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. INDEFERIMENTO. NÃO PROVIMENTO.
1. Para que se possa cogitar do deferimento da quebra do sigilo de dados, não
basta que a recorrente não conheça o recorrente, há que se demonstrar que o
perfil veicula conteúdos ilícitos.
2. A ilicitude exigida pelo inciso I do artigo 40 da resolução TSE nº
23.610/2019 não se subsume à alegação do anonimato, sendo necessário que
o conteúdo da publicação seja ilícito, ou seja, que veicule ofensas à honra de
candidato ou fato sabidamente inverídico. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2020

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)
RELATÓRIO
Trata-se de representação por propaganda veiculada sob o manto do anonimato
ajuizada por coligação "Trabalho e honestidade transformam a cidade" em face de Cláudio
Santos.
Num. 17915166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 21:00:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720573613900000017323042
Número do documento: 20110720573613900000017323042

Por sentença, o juízo
indeferiu a petição inicial, do que a agremiação
a quo
recorreu, pedindo expressamente a concessão de medida liminar (id. 15636816), a qual restou
indeferida (id. 15672716).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural
eletrônico no dia 28/10/2020 (id. 15636666) e as razões foram protocoladas no dia 29/10/2020
(id. 15636816). Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO,
passando de plano à sua análise.
Mérito
Alega a recorrente que o recorrido criou um perfil social na plataforma Facebook
no dia 20/10/2020, denominando-se Cláudio Santos, e que no dia seguinte,
"inescrupulosamente, sob o manto do anonimato, publicou em supramencionado perfil social o
, aduzindo a imagem:
seguinte texto"
Num. 17915166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 21:00:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720573613900000017323042
Número do documento: 20110720573613900000017323042

Sustenta que esse texto, por estar sob anonimato e veicular campanha negativa
usando de palavras difamatórias e injuriosas, deve ser removido pois "a pessoa que se
, invocando os artigos 5º,
acoberta pelo anonimato não tem direito à liberdade de expressão"
inciso IV, da Constituição e 57-D da lei nº 9.504/97.
Argumenta que a referência aos candidatos Márcio e Adriano, inscritos pela
coligação "Humildade e transparência", busca associar que o candidato da recorrente não seria
o mais apto para a gestão da saúde municipal.
Postula a reforma da sentença com o deferimento da quebra do sigilo de dados
do recorrido nos termos do artigo 40, inciso I, da resolução TSE nº 23.610/2019, afirmando que
.
"não há apenas indícios, mas provas contundentes do anonimato do recorrido"
O recurso não vinga.
A publicação inquinada, ao menos em princípio, não contém ofensa direta ou conteúdo
sabidamente inverídico; toda a fundamentação da demanda cinge-se, exclusivamente, na alegação de
anonimato.
Porém, não se vislumbra a existência de prova do anonimato; o mero fato de a recorrente
não conhecer a pessoa que é a detentora daquele perfil não é suficiente para que se conclua que se trata de
alguém se ocultando sob perfil falso.
Nesse sentido:
(
.
.
.
)
2. A liberdade de manifestação do pensamento encontra restrição no próprio dispositivo
constitucional que, ao trazer essa garantia, veda o anonimato (CF, art. 5º, IV). No âmbito
eleitoral, o art. 57-D da Lei nº 9.504, de 1997, prescreve que "é livre a manifestação do
pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de
c o m p u t a d o r e s
-
i n t e r n e t " .
3. O eleitor que cria página anônima no Facebook para fomentar críticas à atual
e aos candidatos da situação
, não sendo
administração municipal
responde por seu conteúdo
possível invocar a garantia constitucional relativa à livre manifestação do pensamento, em
razão do anonimato empreendido. Além disso, o direito de crítica não é absoluto e, portanto,
não impede a caracterização dos crimes contra a honra quando o agente parte para a ofensa
.
p
e
s
s
o
a
l
(...) [TSE, REspE nº 186819/PR, rel. min. Henrique Neves da Silva, DJE 05/11/2015, não
destacado no original]
Para que seja deferida a quebra do sigilo de dados, não é suficiente supor que
alguém está agindo sob o manto do anonimato, sendo imperativo que haja, ao menos, indícios
da prática de ilícito eleitoral.
Nesse sentido a expressa previsão contida no artigo 38 da resolução TSE nº
23.610/2019, combinada com o artigo 40 do mesmo diploma:
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser
realizada com a
(Lei nº 9.504/1997, art.
menor interferência possível no debate democrático
Num. 17915166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 21:00:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720573613900000017323042
Número do documento: 20110720573613900000017323042

5
7
-
J
)
.
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as ordens
,
judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às hipóteses em que
mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas
.
a direitos de pessoas que participam do processo eleitoral
§ 2º A ausência de identificação imediata do usuário responsável pela divulgação do
de
conteúdo não constitui circunstância suficiente para o deferimento do pedido de remoção
c o n t e ú d o
d a
i n t e r n e t .
§ 3º A publicação somente será considerada anônima caso não seja possível a
desta
identificação dos usuários após a adoção das providências previstas no art. 40
R e s o l u ç ã o
.
(
.
.
.
)
Art. 40. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em
processo judicial, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz eleitoral que ordene ao
responsável pela guarda o fornecimento dos dados constantes do art. 39 desta Resolução
( L e i
n º
1 2 . 9 6 5 / 2 0 1 4 ,
a r t .
2 2 ) .
§ 1º Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena de
inadmissibilidade
(Lei
nº
12.965/2014,
art.
22,
parágrafo
único):
I
-
;
fundados indícios da ocorrência do ilícito de natureza eleitoral
II - justificativa motivada da utilidade dos dados solicitados para fins de investigação ou
;
i n s t r u ç ã o
p r o b a t ó r i a
III
-
período
ao
qual
se
referem
os
registros.
§ 2º A ausência de identificação imediata do usuário responsável pela divulgação do
conteúdo não constitui circunstância suficiente para o deferimento liminar do pedido de
.
q u e b r a
d e
s i g i l o
d e
d a d o s
[não destacado no original]
Como se vê, para que se possa cogitar do deferimento da quebra do sigilo de
dados, não basta que a recorrente não conheça o recorrente, há que se demonstrar que o perfil
veicula conteúdos ilícitos.
Mais: a ilicitude exigida pelo inciso I do artigo 40 da resolução não se subsume à
alegação do anonimato, sendo necessário que o conteúdo da publicação seja ilícito, ou seja,
que veicule ofensas à honra de candidato ou fato sabidamente inverídico.
No caso dos autos, embora o recorrente alegue, sem muita ênfase, que a
publicação conteria
, da análise da postagem nada se
"palavras difamatórias e injuriosas"
vislumbra que se assemelhe a ofensas à honra, não ultrapassando os limites da crítica política
e manifestação de apoio a candidatos.
Inexistindo na publicação qualquer elemento apto a indicar a ocorrência de ilícito
de natureza eleitoral, correto o juízo
ao rejeitar o pedido de quebra do sigilo de dados,
a quo
não comportando acolhimento a pretensão recursal.
Na mesma linha:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO - PÁGINA DE
FACEBOOK -
- ART. 57-D, LEI 9.504/1997 -
-
ANONIMATO
NÃO CONFIGURAÇÃO
PEDIDO
-
DE QUEBRA DE SIGILO DOS DADOS DOS PROVEDORES DE CONEXÃO
NÃO
Num. 17915166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 21:00:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720573613900000017323042
Número do documento: 20110720573613900000017323042

- SUPOSTO CRIADOR DA PÁGINA IDENTIFICADO PELO PRÓPRIO
ACOLHIMENTO
RECORRENTE A PARTIR DAS INFORMAÇÕES REPASSADAS PELO FACEBOOK -
-
ORDENAMENTO JURÍDICO QUE PROÍBE O ANONIMATO, MAS NÃO O PSEUDÔNIMO
QUEBRA DE SIGILO QUE,
, SERIA
CASO HOUVESSE ILÍCITO ELEITORAL
- OFENSA À HONRA - ART. 22, §1º, RESOLUÇÃO TSE Nº
PERFEITAMENTE POSSÍVEL
23.551/2017 - ART. 243, IX, DO CÓDIGO ELEITORAL - ART. 53 LEI 9.504/1997 -
CONTEÚDO QUE NÃO CONFIGURA OFENSA OU DIFAMAÇÃO, TAMPOUCO
-
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA
PRIVILÉGIO AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE
- PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE AO CRIADOR DA
EXPRESSÃO
PÁGINA E NÃO AOS RESPONSÁVEIS PELOS COMENTÁRIOS APONTADOS COMO
OFENSIVOS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR ATOS DE
TERCEIROS - URL’s ESPECÍFICAS NÃO INDICADAS - RECURSO NÃO PROVIDO.
[TRE-PR, RE nº 0600736-86.2018.6.16.0000, rel. des. Tito Campos de Paula, PSESS
27/09/2018, não destacado no original]
Anota-se que, no caso concreto, deixou-se de intimar o recorrido para
contrarrazões uma vez que, com o indeferimento das medidas para a sua identificação, restou
inviabilizada a adoção da medida prevista no § 1º do artigo 331 do CPC, segundo o qual "o juiz
. Todavia, entende-se que é da natureza do
mandará citar o réu para responder ao recurso"
indeferimento da quebra do sigilo de dados essa situação, não se vislumbrando qualquer vício
no procedimento adotado em primeiro grau e ora ratificado.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE
provimento.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600479-68.2020.6.16.0169 - Campina da Lagoa - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: TRABALHO E HONESTIDADE
TRANSFORMAM A CIDADE - Advogado do RECORRENTE: DIEGO FERNANDES SARAIVA -
PR0076000 - RECORRIDO: CLÁUDIO SANTOS.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.11.2020.
Num. 17915166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 21:00:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720573613900000017323042
Número do documento: 20110720573613900000017323042

Num. 17915166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 21:00:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720573613900000017323042
Número do documento: 20110720573613900000017323042